Tribunal: TJPA
Processo: 0802691-03.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802691-03.2022.8.14.0006

APELANTE: GRENDO JOHN MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS CAUSA DE AUMENTO
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCORREU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE O VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO ÍNCITA AO TIPO PENAL, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, E AO TEOR DA SÚMULA Nº 17, DESTE EG. TJ/PA. NECESSÁRIA A REDEQUAÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA NA SENTENÇA.

2. TENDO SIDO A PENA EXASPERADA NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO), NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA, EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PRESENTES NO CASO, INEXISTE QUALQUER IRREGULARIDADE A SER SANADA.

3. PENA REDIMESIONADA AO PATAMAR DEFINITIVO DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO UNITÁRIA DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA, TIPIIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME MAIS GRAVE QUE O FIXADO NA SENTENÇA
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ADEQUAR A PRISÃO CAUTELAR AO REGIME CONDENATÓRIO.

1. quanto ao pedido do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de Habeas Corpus, observando-se as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, conforme sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça. PRECEDENTES. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

2. Todavia, na esteira da jurisprudência das Cortes Superiores, entendo por necessário readequar, de ofício, o regime cautelar com o regime imposto na sentença.

3. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

4. A jurisprudência DO EG. STJ é firme no sentido de que “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.”

5. Em que pese o argumento de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, a jurisprudência DO EG. STJ já se manifestou pela compatibilidade dos referidos institutos, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória.

6. PORTANTO, Na hipótese dos autos, faz-se necessário compatibilizar a prisão preventiva com o modo de execução do regime semiaberto fixado em sentença condenatória.

7. Ordem concedida, de ofício, UNICAMENTE para adequar a prisão preventiva ao regime semiaberto estabelecido na sentença.

3:
PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE ACOLHIDO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA READEQUAÇÃO DO REGIME CAUTELAR AO REGIME CONDENATÓRIO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante, e
CONCEDER
,
de ofício, a readequação do regime cautelar ao regime condenatório
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
GRENDO JOHN MONTEIRO DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dia-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 12010385, que no dia
18

de fevereiro de 2022
, por volta das 11h30min, em via pública, mais especificamente na Rodovia BR 316, próximo ao Supermercado Atacadão, no município de Ananindeua/PA, o denunciado Grendo John Monteiro da Silva, ora apelante, mediante ameaça exercida com uma faca e em concurso de agentes com terceiro não identificado, subtraiu um aparelho celular marca Iphone 7, cor preta, da vítima Teodoro Cunha Oliveira Neto.

Segundo restou apurado nos autos do inquérito policial, na data, hora e local acima mencionados, uma guarnição da Polícia Militar, que transitava pela Rodovia BR 316, recebeu a informação de um transeunte de que dois nacionais teriam roubado uma pessoa e estava em fuga correndo pela rodovia, momento em que a guarnição percebeu os dois nacionais correndo e a guarnição passou a realizar o acompanhamento dos mesmos, contudo, um nacional fugiu e o ora apelante foi abordado, e com ele foi encontrado um aparelho celular marca Iphone, cor prata.

Na sequência, a vítima Teodoro Cunha Oliveira Neto chegou no local e informou que estava em via pública quando foi abordado por Grendo e outro nacional, sendo que este não identificado estava com uma mochila e de dentro tirou uma faca e ameaçou a vítima, exigindo seu aparelho celular, o qual foi entregue e foi posto na mochila do segundo agente, e em seguida os dois nacionais empreenderam fuga e a vítima os seguiu até a abordagem policial, em que verificou que o aparelho apreendido com Grendo não lhe pertencia, e em seguida foi à Delegacia de Polícia Civil, onde realizou o reconhecimento pessoal de Grendo John Monteiro da Silva.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
14 de março de 2022
, ID 12010386, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
22 de junho de 2022
, ID 12010436.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 05 de julho de 2022, ID 12010439.

Em suas
razões recursais
, ID 12010447, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a reanálise das 1ª e 3ª fases dosimétricas realizadas pelo juízo
a quo
. Não obstante, solicitou a concessão do direito de recorrer em liberdade ao ora apelante, aduzindo que a manutenção da prisão cautelar demonstra-se incompatível com o regime fixado, qual seja, o semiaberto. Por fim, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso ordinário ou extraordinários nas instâncias superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12010451, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improcedência
do presente recurso de apelação, com a manutenção da sentença judicial ora objurgada.

Nesta
Superior Instância
, ID 12436920, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por total falta de amparo legal.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
GRENDO JOHN MONTEIRO DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dia-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 12010447, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a reanálise das 1ª e 3ª fases dosimétricas realizadas pelo juízo
a quo
. Não obstante, solicitou a concessão do direito de recorrer em liberdade ao ora apelante, aduzindo que a manutenção da prisão cautelar demonstra-se incompatível com o regime fixado, qual seja, o semiaberto. Por fim, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso ordinário ou extraordinários nas instâncias superiores.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação escorreita na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código

Penal
, que justifiquem a exasperação da reprimenda imposta a ora apelante.

O pleito ora analisado, todavia,
merece ser parcialmente provido
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao analisar as premissas legais para definição da pena, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“
(...). Em observância ao art. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena: - culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média; - antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 65273054 (Súmula nº 444, do STJ); - personalidade: não pesquisada; - conduta social: não pesquisada; - motivação do crime: vender os bens subtraídos para conseguir dinheiro; - circunstâncias: próprias da espécie delituosa; -
consequências
:
desfavoráveis, pois o ofendido não recuperou o bem subtraído
; - comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, f
ixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
. Presente a
atenuante da confissão
, prevista no
art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal Brasileiro
,
reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
.
Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e VII, do § 2º, do art. 157, do CPB,

elevo a pena no patamar mínimo
, ou seja,
em 1/3 (um terço)
, o que significa mais
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa
, atingindo o
patamar DEFINITIVO de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
. Incabível a substituição.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto
,
na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal do período de prisão provisória
.
Denego-lhe o direito de apelar em liberdade por permanecer presente o requisito autorizador da prisão preventiva concernente à garantia da ordem pública, porquanto não restou alterado o panorama fático-jurídico determinante do seu encarceramento provisório
(art. 312, do CPP). (...).
” ID 12010436.
Grifei

Com efeito, investigando os autos, verifiquei que na
1ª fase de dosimetria da pena
, o magistrado singular, analisando as circunstanciais judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, no valor mínimo de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado
, valorando negativamente o vetor
consequências do crime
, sob a seguinte fundamentação: “
desfavoráveis, pois o ofendido não recuperou o bem subtraído
;”.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da penal. todavia, o magistrado
a quo
ponderou a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena na fração de
06 (seis) meses
, fixando a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o magistrado singular reconheceu a ocorrência das
causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma branca
, previstas nos
incisos II e VII, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, exasperando a pena na
fração mínima
de
1/3 (um terço)
, perfazendo a pena em definitivo no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, sendo estabelecido o
regime semiaberto
para o
inicial
cumprimento da reprimenda, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular incorreu em
erro de julgamento
no que tange à valoração desfavorável das
consequências do crime
. Isso porque procedeu ao exame genérico e vago das circunstâncias inominadas, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
, e o enunciado constante da
Súmula nº 17 da jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, o qual transcrevo: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Em relação às
consequências do crime
, essas podem ser de ordem material ou moral. A valoração deste vetor, segundo leciona o doutrinador
Ricardo Augusto Schmitt
(Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 7ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 140), in verbis: “
(...) exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser do próprio tipo (...)
”.

Nessa ordem de ideias, no âmbito das
consequências do crime
, deve o magistrado sopesar as consequências concretas que vão para além do fato típico.
In casu
, o juízo sentenciante incidiu em erro de julgamento porque valorou negativamente tal vetor considerando a
não recuperação do bem subtraído
, o que é ínsito ao tipo penal em tela, devendo, assim, ser valorado de forma
neutra
.

Por tais argumentos,
acolho

parcialmente
a pretensão recursal ora analisada, para redimensionar a pena-base imposta a ora apelante ao patamar mínimo legal, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora impugnada, por entender estarem adequadas ao caso concreto.

Fixadas as premissas acima, sendo direito da apelante conhecer as razões concretas que ensejam o recrudescimento da pena que lhe é imposta, sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, procederei à
nova dosimetria da pena
.

Na
1ª fase
, considerando globalmente
favoráveis
as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, não havendo motivação concreta apta a desvalorá-las. Assim, fixo a pena basilar no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração mínima de
1/30 (um trinta avos)
do salário-nacional vigente à época dos fatos.

Na
2ª fase
, ausentes circunstâncias agravantes a serem computadas. Mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, todavia,
deixo de aplicá-la
por
ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal
culminado ao crime em tela, em obediência ao teor da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Assim, mantenho a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª fase
, não existem causas de aumento a serem analisadas. Contudo, mantenho o reconhecimento das
causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma branca
, previstas nos
incisos II e VII, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, valorando-as na fração de 1
/3 (um terço)
em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
e ao teor da
Súmula nº 443 do STJ
, restando a pena em concreto no patamar
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro
.

O
regime inicial
de cumprimento de pena deverá ser o
semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, prevista no
artigo 44 do Código Penal
, e a aplicação do
Sursis
, previsto no
artigo 77 do Código Penal
, em atenção ao
quantum
da pena ora aplicada.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Adianto, desde logo, que o pedido em análise
não deve ser conhecido
, pelos fundamentos a seguir expostos.

Ao analisar a sentença pena ora contrastada, observa-se que o juízo primevo negou ao ora apelante o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos: “
Denego-lhe o direito de apelar em liberdade por permanecer presente o requisito autorizador da prisão preventiva concernente à garantia da ordem pública, porquanto não restou alterado o panorama fático-jurídico determinante do seu encarceramento provisório
”. ID 12010436.

Assim, quanto ao pedido do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais fundamentos,
não conheço
do pedido em escrutínio.

Todavia, na esteira da jurisprudência das Cortes Superiores,
entendo por necessário readequar,
de ofício
, o regime cautelar com o regime imposto na sentença
. Explico.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, no mínimo legal, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal
.

No julgamento do presente recurso, considerei imperioso a modificação da reprimenda, a qual foi estabelecida no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, sendo mantido o
regime semiaberto
para o
inicial cumprimento da reprimenda
, consoante exaustivamente fundamentado no capítulo anterior.

Conforme preconiza o
§1º, do artigo 387 do Código de Processo Penal
, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

Na hipótese, o Juiz de primeiro grau entendeu que permanecem hígidos os motivos determinantes da prisão preventiva.

Com efeito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que “
a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
”. ( HC 507.171/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DELETÉRIA DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedentes. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela variedade, natureza deletéria e quantidade de drogas localizadas - 27 buchas de cocaína, 7 torrões de maconha e 28 pedras de crack -, circunstâncias que demonstram maior envolvimento com a traficância e risco ao meio social. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o recorrente é reincidente, possuindo condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como responde a ação penal pela prática de delito idêntico (tráfico de entorpecentes). Nesse contexto, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. 4.
Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Recurso ordinário desprovido
. (STJ - RHC 109.883/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 15/08/2019).
Grifei

Portanto, em que pese o argumento de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou pela compatibilidade dos referidos institutos, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória, nos seguintes termos: “
não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido
” (STF - AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

No mesmo sentido: “
A jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade n sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado
.” (STJ - AgRg no HC 586.212/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).
Grifei

Com efeito, na hipótese vertente,
faz-se necessário apenas compatibilizar a prisão preventiva com o modo de execução do regime semiaberto fixado em sentença condenatória, e mantido no julgamento do presente recurso de apelação
, pelos argumentos delineados alhures.

Para fins de
prequestionamento
, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena imposta ao ora apelante e,
CONCEDENDO
,
de ofício
, a
adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto estabelecido na r. sentença condenatória ora hostilizada
.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023